Tribunal: TJDFT
Processo: 0734719-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA DE ESCOLHA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORO COMPETENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O exequente, na condição de consumidor, tem a prerrogativa de escolher, dentre outras opções, o foro do local onde se situa a sede da instituição bancária executada para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva (art. 53, III,"a", do CPC/2015).

2. Agravo conhecido e provido.